Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (CPC, art. 139, IV): BLOQUEIO DE CNH. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO À EFETIVIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF (suspensão da CNH da parte devedora e imposição de multa por litigância de má-fé), prolatada nos seguintes termos: Ciente de todo o processado, bem como da petição ora juntada pelos devedores. Por ora, mantenho a penhora do veículo que, conforme informações constantes nos órgãos oficiais, permanece como sendo de propriedade do devedor Antonio Lino. Ademais, verifica-se que a penhora sequer foi objeto de Embargos de Terceiros, considerando a alegação de que o automóvel teria sido vendido. No mais, constato que resta claro o obstáculo que os devedores vêm apresentando à satisfação do crédito em execução no presente feito, devendo-se observar, ainda, que eles não demonstram nenhum interesse em quitar a dívida, nem mesmo em atender às determinações judiciais que lhes são dirigidas. O Código de Processo Civil positivou a regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, o que é o caso do presente feito. Assim, com base no art. 139, inciso IV, do CPC, determino a suspensão da CNH do devedor ANTONIO LINO DOS REIS, até ulterior decisão, por entender que se trata de medida adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito da credora em face dos devedores que, possuem patrimônio apto a saldar o débito em execução e, no entanto, intentam frustrar a satisfação do crédito. Oficie-se ao Detran/DF. Intimem-se e, após, remetam-se os autos ao contador para cálculo da multa fixada no despacho de ID 98452627. Cumpra-se.
II. O agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da aplicação da medida atípica, além da inaplicabilidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Postula seja dado total provimento ao presente recurso para que seja reformada a decisão de ID 99447143 por violar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, afastando a aplicação da medida prevista no art. 139, inciso IV do CPC, e da multa de 20 ̈% do art. 774 do CPC.
IV. Conforme entendimento da Corte Superior, as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
V. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pela exequente na satisfação do crédito, a determinação de bloqueio daCarteiraNacionaldeHabilitaçãodo devedor (sócio da empresa) em nada contribui à efetividade à determinação judicial, a par de não se revelar medida proporcional (caráter tão somente punitivo, sem guardar relação com a dívida).
VI. Desse modo, é de se dar provimento ao presente agravo de instrumento, para indeferir a medida coercitiva atípica consistente no bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do sócio devedor. Precedentes: TJDFT, 3a TR, acórdão 1309336, DJe 21.1°.2021 e 1123440, DJe 19.9.2018.
VII. Provido o agravo de instrumento, conforme item VI da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.